Tribunal: CARF
Processo: 10650.720188/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720188/2012-57
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.466 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO DE FATO.
Podem ser manejados embargos de declaração nas estritas hipóteses legais,
longe das quais a peça deve ser rejeitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)
Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão desta Turma de
Relatoria do Ilustre Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli assim ementado:
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720188/2012-57
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS/COFINS SOBRE OS
VALORES RECEBIDOS. NÃO INCIDÊNCIA. RE N° 606.107/RS. REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA PELO CARF.
Conforme decisão definitiva do STF, com repercussão geral reconhecida, no RE n°
606.107/RS, é inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da
transferência a terceiros de créditos de ICMS, entendimento que deve ser reproduzido
por este Conselho nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do RICARF/2015.
INSUMOS. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
É vedada a apuração de crédito não cumulativo na aquisição de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE
DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo
produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se este
for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba
tratamento tributário diverso.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DE
30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens adquiridos antes
de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n° 10.865/2004.
1.2. Em Aclaratórios a Embargante destaca uma série de omissões (a - das
provas coligidas aos autos que demonstram a essencialidade e relevância dos itens glosados na
rubrica bens e serviços, b – dos registros contábeis coligidos aos autos que demonstram que os
bens descritos como insumos não foram creditados a título de depreciação, c – das provas
coligidas aos autos que demonstram essencialidade e relevância dos bens vinculados ao ativo
imobilizado, d – de decisão do Egrégio Sodalício que posteriormente ao julgado declarou
inconstitucional a limitação de crédito do ativo imobilizado apenas após 30 de abril de 2004) a e
contradições (entre as decisões do Tribunal da Cidadania que impedem o creditamento das
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

contribuições não cumulativas de aquisição de bens sujeitos à incidência monofásica e o caso em
análise) dentre elas a não manifestação sobre os créditos da conta contábil 31101406 Pro-Araxá
– tema que foi acolhido pela Egrégia Presidência desta Turma.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O tema em voga foi julgado na reunião imediatamente anterior a presente em
portentoso Acórdão de Relatoria da Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, o qual, para evitar
tautologia e por não haver absolutamente nada a reparar, colaciono, na íntegra, como razões de
decidir:
Omissão sobre as contas 31101406 - Pro-Araxá e 31101204 - Material de Segurança
Alega a embargante que o Acordão CARF n. 3401-007.414 teria sido omissa quanto a
análise dos créditos objeto das contas: (i) 31101406 Pro-Araxá e (ii) 31101204 Material
de Segurança, ambas devidamente endereçadas em sede de manifestação de
inconformidade e recurso voluntário pela empresa.
Avaliando o tópico específico em que o relator aborda a questão, verifica-se que, de
fato, apesar de mencionar as contas 31101406 Pro-Araxá e 31101204 Material de
Segurança enquanto argumentos a serem analisados como parte do item 3.2.3.2 do voto
(fl. 793), o relator não adentra no mérito, diferentemente do que fez com os demais itens
discutidos nesta parte.
Todavia, apesar de haver aparente omissão do relator, ao verificar o conteúdo da
impugnação fiscal e do recurso voluntário, apesar da recorrente mencionar as referidas
contas, não apresenta nenhum argumento ou explicação específica sobre quais despesas
se referem, tampouco sua essencialidade ou relevância ao processo produtivo, o que
justifica a ausência de aprofundamento na análise do relator e, também, da manutenção
da glosa.
Ademais, no que tange aos materiais de segurança, verifica-se que, pelo detalhamento
das glosas indicado às fls. 224 e 238, tratam-se de itens genéricos e que poderiam ter
sido aplicados tanto na planta fabril quanto em escritórios e outros imóveis de cunho
gerencial, o que os torna inconclusivos.
Assim, voto por não acolher os embargos quanto a este ponto.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e rejeito os embargos de
declaração.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital